Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. PERDIMENTO DE BENS DECRETADO EM AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE SEQUESTRO MOVIDA PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO OU AÇÃO DE RECONVENÇÃO NO ÂMBITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO ANULADA.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da decisão definitiva que, no bojo de ação de levantamento de sequestro e indisponibilidade de bens movida pela Defesa técnica, acolheu pedido formulado pelo Ministério Público e decretou o perdimento de bens do apelante, já objeto de sequestro geral (em medida cautelar de sequestro), em razão de condenações penais por crimes de peculato (art. 312 do Código Penal).
II – Questão em exame:
2. Discute-se a possibilidade de ser decretado o perdimento de bens, diante de pedido do Ministério Público, em ação autônoma movida pela Defesa técnica cujo objeto era exatamente o levantamento dos bens que foram sequestrados, mas não houve decreto de perdimento.
III – Razões de decidir:
3. No âmbito processual penal não há pedido contraposto nem ação de reconvenção. A decisão que defere pedido do Ministério Público e decreta o perdimento de bens do acusado, no bojo de ação de revogação de sequestro movida pela Defesa técnica, viola o princípio da correlação, pois há notória disparidade entre o pedido formulado pela Defesa na petição inicial e o conteúdo decisório.
4. Cumpre distinguir que: (i) sendo o sequestro uma medida cautelar, patrimonial, é razoável a previsão do Decreto-Lei n. 3.240/1941 que autoriza o sequestro geral dos bens do investigado ou condenado (art. 4o), uma vez que o bloqueio geral dos bens irá perdurar até que se apurem os fatos; (ii) tanto o sequestro como a reparação por dano causado pelo crime (art. 91, inciso I, do Código Penal) podem alcançar bens de origem ilícita e bens de origem lícita; (iii) a pena de perdimento, por sua vez, não pode ser geral, ou seja, não pode recair indistintamente sobre todos os bens do condenado, mas, necessariamente, deve recair somente sobre bens de origem ilícita - o que se aplica às três formas de confisco: clássico, por equiparação e alargado, ainda que neste último haja a presunção de ilicitude em relação a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.
5. A inobservância ao princípio da correlação entre acusação e sentença não retrata mera inobservância de formas, mas dá ensejo a nulidade absoluta, pois viola preceitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar acolhida. Decisão anulada.